Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DISPENSOU A AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 28-A, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal realizado entre o Parquet e o investigado sem, contudo, realizar a audiência determinada no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, cabível a reclamação criminal.
3. O artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, determina que: “para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”
4. A obrigatoriedade da audiência para homologar o ANPP decorre, pois, de expressa previsão legal, de modo que não pode o juiz dispensar sua realização ao fundamento de garantir celeridade e economia processual, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Reclamação admitida e julgada procedente.